Tribunal: STF
Processo: ARE 1524362
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ATO JUDICIAL. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE MOROSIDADE NA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL DE AÇÃO TRABALHISTA. IMPROCEDÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA DELIBERADA OU DE PROPÓSITO RETARDADOR NA ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS JULGADORES. 1. Apelação interposta pela autora, em face da sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da União ao pagamento de indenização por danos morais. 2. Busca-se a responsabilização civil do Estado por danos imateriais, com base em alegada morosidade na prestação jurisdicional, que teria se configurado em demanda trabalhista (Processo nº 0216700-16.1992.5.07.0006), através da qual se postulam diferenças salariais. 3. "A responsabilidade objetiva do Estado por atos judiciais só é possível nas hipóteses previstas em lei, sob pena de contenção da atividade do Estado na atividade jurisdicional regular" (STF, 1T, ARE nº 833909 AgR, Rel. Ministro Roberto Barroso, julgado em 02/05/2017). 4. A CF/88 estabelece que "o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença" (art. 5º, LXXV, da CF/88). Não há lei impondo ao Estado o dever de indenizar por demora na prestação do serviço jurisdicional. 5. Por conseguinte, não se aplica ao caso concreto a regra da responsabilidade civil objetiva do Estado, devendo-se perquirir se houve dolo ou fraude, na atuação jurisdicional, que ampare a pretensão indenizatória deduzida pela autora. Em outros termos, a regra do art. 37, § 6º, da CF/88 ("As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa") não pode ser considerada isoladamente, sem atenção ao comando do art. 5º, LXXV, também da CF/88. 6. Nesse contexto, considerando as especificidades da responsabilidade civil do Estado por atos judiciais, a simples demora na prestação jurisdicional não conduz, necessariamente, à responsabilização estatal, exceto quando caracterizada a deliberada negligência do magistrado na condução do processo, de modo a, propositadamente, retardá-lo, sem qualquer justificativa para tanto. 7. A CF/88 prevê, no seu art. 5º, inciso LXXVIII, inserido pela EC nº 45/2004, que a todos deve ser assegurada, nas esferas judicial e administrativa, a razoável duração do processo, assim como os meios que garantam a celeridade da tramitação processual. 8. O STF vem entendendo que "a razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto" (STF, 1T, HC nº 128928 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, julgado em 29/09/2015). No mesmo sentido: STF, 1T, HC nº 198396 AgR, Rel. Ministro Roberto Barroso, julgado em 17/05/2021. 9. Na decisão que exarou no RE nº 661081/MA, a Ministra Cármen Lúcia pontuou: "O Supremo Tribunal Federal assentou que a razoável duração do processo deve ser harmonizada, em sua interpretação e aplicação, com outros princípios constitucionais, não se podendo acolher contrariedade a ele sem determinar o seu conteúdo e a sua observância no caso concreto, em face dos dados apresentados no processo. Assim, a complexidade do processo, os incidentes processuais, dentre outros fatores, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o julgamento da lide" (julgado em 09/11/2011). 10. Assim, as peculiaridades do processo em si (complexidade, quantidade de partes, número de recursos interpostos, entre outros fatores) e a sobrecarga de processos em tramitação na Justiça, especialmente nos tribunais superiores, podem inviabilizar a compreensão de que restou violada a garantia constitucional da razoável duração do processo. 11. Acerca das considerações sobre o "tempo médio" do processo, como a própria designação enuncia, trata-se de prazo referencial de uma mediana, podendo acontecer de relações processuais perduraram por menos ou por mais tempo, a depender de circunstâncias como simplicidade ou complexidade da matéria tratada, desnecessidade ou necessidade de instrução, menor ou maior volume de incidentes processuais e de recursos interpostos. 12. A ação trabalhista foi ajuizada em setembro de 1992, pelo Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual do Ceará (trata-se de demanda coletiva, o que já lhe confere uma dimensão diferenciada), em face do Estado do Ceará. Foi sentenciada em 1995. Efetivado o trânsito em julgado, iniciou-se a fase de cumprimento de sentença (em 2007), que não foi simples, observando-se, inclusive, mais recentemente, que a perita inicialmente designada pela Vara desistiu de realizar a perícia contábil, na liquidação, em virtude da natureza dos cálculos, sendo designado novo perito. Consultando os autos do processo em questão, através do sistema PJe/consulta pública, no site do TRT7 na internet, depreende-se que, diante da apresentação de cálculos pelo Sindicato, o Juízo Trabalhista homologou a conta, em 2021. Posteriormente, o Sindicato concordou com os cálculos apresentados pelo ente estatal, de modo que foram esses homologados, julgando-se prejudicados os embargos à execução. Já houve a expedição dos precatórios requisitórios. Verifica-se, ainda, ao longo da tramitação processual, a homologação de acordos celebrados entre o réu e diversos substituídos, o arquivamento e o desarquivamento dos autos, a necessidade de expedição de edital, a ocorrência de suspensões/sobrestamentos, um grande número de recursos decididos no TRT7 e no TST, interpostos por ambas as partes. 13. Como bem posto pelo magistrado a quo , "o próprio sistema processual brasileiro contribui, através dos diversos recursos postos à disposição das partes, para a morosidade do judiciário, de sorte que não se vislumbra indícios de conduta caracterizadora de infração aos deveres funcionais da magistratura e inércia e negligência reiterada dos magistrados, agentes da corregedoria, da ouvidoria e demais servidores no cumprimento de seus deveres, tal como dito pela autora desta ação, já que a demora nos tramites processual é culpa do próprio sistema como um todo, e do qual se valeu a autora na busca dos seus direitos, intentando os diversos recursos e peças processuais que o Sistema, como um todo, lhe permite e lhe colocou à disposição". 14. Não há qualquer elemento do qual se possa extrair que os magistrados que participaram das várias etapas de tramitação do processo, tenham, consciente e voluntariamente, atuado na tramitação processual, para arrastá-la ao infindo e à violação dos direitos humanos vinculados à prestação da tutela jurisdicional. Mesmo a alegação de se tratar de jurisdicionado idoso e, portanto, com prioridade de tramitação processual, requer cuidados no exame, haja vista que o serviço judiciário tem que lidar, rotineiramente, com vários tipos de prioridades e as demandas prioritárias por idade podem ser várias. 15. Precedente do TRF5. 16. Apelação desprovida” (eDOC 73 – ID: 01891dd1, p. 6-7)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXXV e LXXVIII, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, aduz-se que se trata de ação indenizatória na qual se pleiteia a condenação da União à obrigação de pagar indenização por danos morais em razão da morosidade no julgamento de reclamação trabalhista pela Justiça do Trabalho.



    Narra-se que em 16.10.1992, foi distribuída reclamação trabalhista junto à 6ª Vara Federal do Trabalho de Fortaleza/CE (nº 0216700-16.1992.5.07.0006), ingressada pela Recorrente e outros servidores públicos contra o Estado do Ceará, por meio do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado do Ceará. A sentença da referida ação foi proferida em 07.03.1995 e o seu trânsito em julgado ocorreu apenas em 14.06.2019, no âmbito do eg. TST” (eDOC 103 – ID: 2a5a4d45, p. 15).



    Sustenta-se não ser razoável a duração do processo por cerca de trinta anos até o trânsito e julgado e requer-se, com base nisso, a condenação da União por danos morais. 



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que não há elementos nos autos que permitam concluir que os magistrados que participaram das várias etapas de tramitação do processo tenham, consciente e voluntariamente, atuado a fim de colaborar com a demora na tramitação processual. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “A ação trabalhista foi ajuizada em setembro de 1992, pelo Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual do Ceará (trata-se de demanda coletiva, o que já lhe confere uma dimensão diferenciada), em face do Estado do Ceará. Foi sentenciada em 1995. Efetivado o trânsito em julgado, iniciou-se a fase de cumprimento de sentença (em 2007), que não foi simples, observando-se, inclusive, mais recentemente, que a perita inicialmente designada pela Vara desistiu de realizar a perícia contábil, na liquidação, em virtude da natureza dos cálculos, sendo designado novo perito. Consultando os autos do processo em questão, através do sistema PJe/consulta pública, no site do TRT7 na internet, depreende-se que, diante da apresentação de cálculos pelo Sindicato, o Juízo Trabalhista homologou a conta, em 2021. Posteriormente, o Sindicato concordou com os cálculos apresentados pelo ente estatal, de modo que foram esses homologados, julgando-se prejudicados os embargos à execução. Já houve a expedição dos precatórios requisitórios. Verifica-se, ainda, ao longo da tramitação processual, a homologação de acordos celebrados entre o réu e diversos substituídos, o arquivamento e o desarquivamento dos autos, a necessidade de expedição de edital, a ocorrência de suspensões/sobrestamentos, um grande número de recursos decididos no TRT7 e no TST, interpostos por ambas as partes. 



    Como bem posto pelo magistrado a quo , "o próprio sistema processual brasileiro contribui, através dos diversos recursos postos à disposição das partes, para a morosidade do judiciário, de sorte que não se vislumbra indícios de conduta caracterizadora de infração aos deveres funcionais da magistratura e inércia e negligência reiterada dos magistrados, agentes da corregedoria, da ouvidoria e demais servidores no cumprimento de seus deveres, tal como dito pela autora desta ação, já que a demora nos tramites processual é culpa do próprio sistema como um todo, e do qual se valeu a autora na busca dos seus direitos, intentando os diversos recursos e peças processuais que o Sistema, como um todo, lhe permite e lhe colocou à disposição". 



    Com efeito, não há qualquer elemento do qual se possa extrair que os magistrados que participaram das várias etapas de tramitação do processo, tenham, consciente e voluntariamente, atuado na tramitação processual, para arrastá-la ao infindo e à violação dos direitos humanos vinculados à prestação da tutela jurisdicional. Mesmo a alegação de se tratar de jurisdicionado idoso e, portanto, com prioridade de tramitação processual, requer cuidados no exame, haja vista que o serviço judiciário tem que lidar, rotineiramente, com vários tipos de prioridades e as demandas prioritárias por idade podem ser várias” (eDOC 73 – ID: 01891dd1)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, a fim de aferir a existência dos elementos necessários para a caracterização da responsabilidade civil objetiva do Estado, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO PELOS ATOS JUDICIAIS QUE ESTÁ SUBORDINADO À OCORRÊNCIA DE DOLO OU FRAUDE DO JULGADOR. REGRA PREVISTA NO ART. 5°, INC. LXXV, DA CF. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE ERRO JUDICIÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE 1246152 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.05.2020 – grifo nosso)  



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Responsabilidade civil do Estado. Erro judiciário. Danos morais. Reexame de fatos e provas.I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de parcial procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE 1504216 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 16.10.2024 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REGISTRO DE ESCRITURA DE IMÓVEL. MOROSIDADE E DIFICULDADES. INFORMAÇÕES INSUFICIENTES PRESTADAS PELO DEMANDADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. Os temas constitucionais do apelo extremo não foram objeto de análise prévia e conclusiva pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Para dissentir do acórdão recorrido, seria necessária a análise do material fático probatório dos autos, procedimento inviável em sede de recurso extraordinário (Súmula 279/STF). Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 820404 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.10.2014 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 73 – ID: 01891dd1, p. 6), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente